Tribunal: CARF
Processo: 13839.909907/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.909907/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.239 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2022
Recorrente
GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/07/2012
RESSARCIMENTO DO REINTEGRA. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
VEDAÇÃO.
Por disposição expressa do art. 29-C, §4o da IN/RFB no 900/2008, é vedado,
para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja
data de saída esteja fora do trimestre calendário do pedido de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo – Redatora ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ricardo Piza Di Giovanni e Müller Nonato Cavalcanti
Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.909907/2012-77
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.239 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909907/2012-77

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório que homologou parcialmente o crédito pleiteado no
PER/DCOMP 09575.92672.270712.1.1.17-8803. O pedido de crédito, relativo
ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras - REINTEGRA, totalizou R$ 133.009,05, tendo sido reconhecido
o montante de R$ 113.136,47 por meio do Despacho Decisório no 041033666 e,
portanto, glosados créditos no valor de R$ 19.872,58.
A decisão foi produzida a partir de rotina eletrônica de cruzamento de dados
em que teriam sido realizados os seguintes procedimentos, conforme
considerações iniciais constantes da Análise de Crédito do Despacho Decisório
(e-fls. 72 a 75):
"Os seguintes procedimentos foram realizados para a análise do direito
creditório:
- Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas
Fiscais, das Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação
informados na pasta Crédito do PER/DCOMP, bem como suas respectivas
vinculações;
- Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas foram
exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de exportação
geram direito ao crédito do Reintegra;
- Cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente com a
legislação."
Da análise feita pelo sistema, teriam sido apuradas as seguintes
inconsistências, tal como expresso no documento:
“No curso da análise do PER/DCOMP, foram apuradas as seguintes
inconsistências:
Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do
trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a
data de saída constante da Nota Fiscal de venda do produtor. Nota Fiscal com
data de saída não inserida no trimestre-calendário não se constitui em
documento comprobatório de operação de exportação com direito ao crédito
do período de apuração em análise.”
Como resultado, houve o reconhecimento apenas parcial do crédito pleiteado
no PER/DCOMP 09575.92672.270712.1.1.17-8803, o que implicou em não
homologação do total de compensações tratadas em DCOMP a ele vinculadas.
Assim, foi homologada a compensação objeto da DCOMP
38353.51466.270712.1.3.17-4409, homologada parcialmente a compensação
objeto da DCOMP 20783.56163.150812.1.3.17-0062 e não homologada a
compensação objeto da DCOMP 02389.88021.261012.1.3.17-0052.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.239 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909907/2012-77

Intimada Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra
o despacho decisório que homologou parcialmente o crédito pleiteado no
PER/DCOMP 35811.14866.261012.1.1.17-4177. O pedido de crédito, relativo
ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras - REINTEGRA, totalizou R$ 246.361,15, tendo sido reconhecido
o montante de R$ 213.639,96 por meio do Despacho Decisório no 042023427 e,
portanto, glosados créditos no valor de R$ 32.721,19.
A decisão foi produzida a partir de rotina eletrônica de cruzamento de dados
em que teriam sido realizados os seguintes procedimentos, conforme
considerações iniciais constantes da Análise de Crédito do Despacho Decisório
(e-fls. 110 a 113):
"Os seguintes procedimentos foram realizados para a análise do direito
creditório:
- Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas
Fiscais, das Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação
informados na pasta Crédito do PER/DCOMP, bem como suas respectivas
vinculações;
- Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas foram
exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de exportação
geram direito ao crédito do Reintegra;
- Cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente com a
legislação."
Da análise feita pelo sistema, teriam sido apuradas as seguintes
inconsistências, tal como expresso no documento:
“No curso da análise do PER/DCOMP, foram apuradas as seguintes
inconsistências:
Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do
trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a
data de saída constante da Nota Fiscal de venda do produtor. Nota Fiscal com
data de saída não inserida no trimestre-calendário não se constitui em
documento comprobatório de operação de exportação com direito ao crédito
do período de apuração em análise.”
Como resultado, houve o reconhecimento apenas parcial do crédito pleiteado
no PER/DCOMP 35811.14866.261012.1.1.17-4177, o que implicou em
homologação igualmente parcial do total de compensações tratadas em
DCOMP a ele vinculada. Assim, foi homologada parcialmente a compensação
objeto da DCOMP 42260.94564.261012.1.3.17-7697, restando um saldo
devedor de R$ 32.721,19, cujos respectivos multa e juros de mora naquela data
importavam em R$ 6.544,23 e R$ 687,14, respectivamente, conforme
demonstrado no Despacho Decisório.
Intimada do despacho decisório em 21/01/2013, e-fls. 45 e 46, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade e documentos em 19/02/2013,
juntados às e-fls. 2 a 43, alegando em síntese que:

1. Teve prejudicado o reconhecimento de créditos referentes às suas Notas
Fiscais 2617, 2618 e 2619, emitidas em 29/06/2012;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.239 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909907/2012-77

2. As saídas efetivas dos produtos constantes nas aludidas notas ocorreu em
05/07/2012 e 03/07/2012;
3. Não utiliza de má fé para se beneficiar dos créditos do Reintegra, de outra
forma, apenas age de acordo com seu entendimento jurídico;
4. Requer o conhecimento da Manifestação de Inconformidade, "julgando-a
integralmente procedente, decretando a nulidade do respectivo despacho
decisório bem como a nulidade do lançamento correspondente a infração,
multa e juros, por ser de direito e merecida justiça".

A 6a Turma da DRJ de Recife julgou totalmente improcedente a manifestação de
inconformidade sob o fundamento de que as notas fiscais de no 2617, 2618 e 2619 foram
emitidas em trimestre diferente daquele que a Recorrente alega ter o crédito, de modo que a
glosa deve ser mantida
Insatisfeita, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário no qual alega
que embora as notas fiscais glosas tenham sido emitidas no segundo trimestre de 2012, a saída
efetiva das mercadorias apenas se deu no terceiro trimestre de 2012; que para fins de apuração
do saldo credor a título do REINTEGRA deve ser considerada a data de saída física das
mercadorias; de ser possível aproveitamento de crédito extemporâneo de REINTEGRA e apelas
pela verdade material.
São os fatos.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Redatora ad hoc.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

O Regime de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras
(Reintegra) foi instituído pela Lei 12.546/2011, com alterações da Lei 12.688/2012 e
regulamentado pelo Decreto 8.415/2015.
Esse regime visa reintegrar valores às pessoas jurídicas exportadoras referentes a
custos tributários federais residuais existentes em suas cadeias de produção de bens
manufaturados.
Conforme os §§ 1o e 2o do art. 2o da Lei 12.546/2011, o valor a ser reintegrado
corresponde a um percentual, fixado pelo Poder Executivo (entre zero e três por cento), aplicado
sobre a receita de exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica.
O § 4o do art. 2o da Lei 12.546/2011, por sua vez, estabelece duas possibilidades
de utilização do valor apurado: ressarcimento em espécie ou compensação com débitos próprios
relativos a tributados administrados pela Receita Federal do Brasil.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.239 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909907/2012-77

Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetu e
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua
cadeia de produção.
§ 4o A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

A regência do procedimento de ressarcimento/compensação é feita pelo art. 74 da
Lei 9.430/1996, que no seu § 14 delega à Secretaria da Receita Federal o poder regulamentar
para dispor sobre o procedimento de PER/DCOMP:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.

Tendo como premissa o disposto acima, impera a transcrição do art. 29-C, §4o da
IN RFB no 900/2008, vigente à data da transmissão do pedido de ressarcimento:

Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário "Pedido de
Restituição ou Ressarcimento" constante do Anexo I, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de
venda do produtor.

Pela leitura do art. 29C, § 4o da IN 900/2008 é possível verificar que, para fins de
identificação do trimestre a que se refere o crédito, leva-se em consideração a data de emissão da
nota fiscal de venda daquele que pleiteia o crédito.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.239 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909907/2012-77

O texto é replicado pelo Decreto 8.415/2015, que regulamenta o REINTEGRA:

Art. 6o O crédito referido no art. 2o, observada a legislação de regência,
somente poderá ser:
I - compensado com débitos próprios relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda; ou
II - ressarcido em espécie.
§ 1o Ao declarar a compensação ou requerer o ressarcimento do crédito, a
pessoa jurídica deverá declarar que o custo total de insumos importados não
ultrapassou o limite de que trata o inciso III do caput do art. 5o.
§ 2o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento somente
poderá ser efetuado depois do encerramento do trimestre-calendário em que
houver ocorrido a exportação e a averbação do embarque.

Em seu Recurso Voluntário a Recorrente colaciona notas fiscais de transporte
emitidas por terceiros que demonstram, unicamente, a data da saída física das mercadorias
vendidas. Contudo, para fins de apuração do trimestre compreende-se a saída jurídica, que se dá
com a emissão da nota fiscal de venda.

Matéria semelhante já foi enfrentada neste Colegiado, cujo julgamento resultou no
acórdão 3003-002.081 cuja ementa transcrevo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
RESSARCIMENTO DO REINTEGRA. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do Art. 29-C da IN/RFB no 900, de
30/12/2008, vigente à época, é vedado, para o cálculo do Crédito do
REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja data de saída esteja fora do
trimestre calendário do pedido de ressarcimento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário. (Acórdão
3003-002.081 Conselheiro Relator Marcos Antônio Borges. Sessão de
julgamento de 18/11/2021.

Apenas a título de argumentação, deve-se esclarecer que os conhecimentos de
transporte trazidas pela Recorrente em seu Apelo às e-fls. 156/157 foram emitidas pela empresa
ISIS – Transportes e Locação Ltda e demonstram unicamente a contratação do serviço de
transporte das mercadorias objeto das notas fiscais glosadas.
Por oportuno, destaca-se que estes documentos não podem ser considerados para
fins de apuração do crédito do REINTEGRA por ter sido emitido por terceiros e, deste modo,
encontra expressa vedação no art. 2o da Lei 12.546/2011:

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.239 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909907/2012-77

Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua
cadeia de produção - gn.

Estando evidente pela documentação acostada aos autos que as notas fiscais 2617,
2618 e 2619 foram emitidas em trimestre diverso daquele informado no pedido de
ressarcimento, entendo que o acórdão recorrido deve ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 211
DF CARF MF
Original